Tribunal: TJSP
Processo: 1522976-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522976-58.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, rejeitada a
preliminar suscitada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1522976-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.580
VOTO RELATOR No 41.580
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1522976-58.2019.8.26.0228
APELANTE: EDUARDO BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 03a VARA CRIMINAL
EDUARDO BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO APELA da r.
sentença de fls. 206/210, da lavra do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Cecilia
Pinheiro da Fonseca, que o condenou, como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II e §
2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 21 (vinte e um)
dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.
Inconformado,
insurge-se
o
apelante
pretendendo,
preliminarmente, a anulação do processo por deficiência de defesa e, no mérito, a
absolvição. Subsidiariamente, requer seja aplicada a causa atenuante de pena, em
razão de sua confissão espontânea (fls. 252/266).
Regularmente processado o recurso, o Parquet apresentou
contrarrazões (fls. 273/278).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 302/308).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não prospera a nulidade alegada.
Isso porque, não há que se falar em ausência, e sim em
deficiência de defesa. E o prejuízo decorrente de atuação deficiente da defesa
somente gera nulidade se for comprovado, o que não ocorreu in casu,
desautorizando, pois a incidência do enunciado contido na Súmula 523, do STF.
Neste sentido:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO E

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1522976-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.580
LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADOS NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. NÃO-OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA
DA DEFESA. SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu. Súmula 523 do STF. 2. Não demonstrado o prejuízo,
afastado está o reconhecimento da nulidade dele decorrente. Princípio
pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF).
Precedentes. 3. Ordem denegada (STJ
HC no 46928 SP
2005/0135367-4 Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima DJU 02/05/2006).
Logo, não se pode falar em nulidade.
No mérito
Consta da exordial acusatória que, no dia 21 de setembro
de 2019, por volta das 16h20, na Rua das Mimosas, no bairro Vila Lúcia, nesta
Capital e Comarca, EDUARDO BENEDITO VIEIRA DE CARMARGO e KENNEDY
ROSA ANACLETO, agindo em concurso e com unidade de propósitos e desígnios
previamente ajustadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraíram para eles mesmos a motocicleta I/Kawasaki Ninja ZX 6R, cor preta,
ano/modelo 2009/2010, emplacamento EOS6210 São Paulo/SP, avaliada em R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pertencente à vítima Bruno Padovani.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação,
e autos de reconhecimento positivo, servem como prova cabal da materialidade
delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
O réu, sempre que ouvido, admitiu a prática delitiva,
divergindo, contudo, quanto à participação do coacusado Kennedy (fls. 14/15 e
gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj).
A vítima, por sua vez, em ambas as fases da persecução
penal, detalhou a dinâmica do roubo, inclusive no que toca à ação conjunta dos
assaltantes e à grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
corroborando os termos da denúncia. O apelante foi reconhecido pela vítima, sem

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1522976-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.580
qualquer hesitação, como sendo um dos meliantes. O ofendido confirmou, ainda, o
reconhecimento fotográfico do comparsa do apelante, Kennedy, levado a efeito na
Delegacia de Polícia. Inatacável a validade dos reconhecimentos efetuados, vez que
confirmados em Pretório, sob o manto do devido processo legal (fls. 11/12, 27 e
gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj).
Evidentemente, a palavra do ofendido merece crédito no
confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais,
mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação a inocente, como in
casu.
Confira-se:
PROVA CRIMINAL
Roubo
Palavra da vítima coerente, segura e
afinada com os demais elementos existentes nos autos Prevalecimento
sobre a do réu Recurso não provido JTJ 252/445.
Têm-se, ainda, os depoimentos das testemunhas de
acusação, Policiais Militares, que deram conta da diligência que culminou com a
detenção do apelante, surpreendido na condução da motocicleta utilizada na prática
delitiva e abordado após breve perseguição e colisão contra um veículo. Os
depoentes referiram, ainda, que increpado foi reconhecido pela vítima como um dos
roubadores e acabou por admitir a prática do roubo em comparsaria com o indivíduo
que logrou se evadir na posse do veículo subtraído (fls. 07/08, 09/10 e gravação
audiovisual registrada no sistema E-Saj).
Os depoimentos dos agentes da lei apresentam-se
coerentes e harmônicos entre si e com toda a instrução, assim como inexiste nos
autos algo que possa infirmá-los. Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois seria absurdo
considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1522976-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.580
elementos probatórios idôneos. (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Melo).
Destarte, não há falar em fragilidade probatória, uma vez
que restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo,
principalmente se considerados os reconhecimentos positivos, as seguras
declarações apresentadas pela vítima, corroboradas pelos depoimentos prestados
pelas testemunhas policiais, elementos probatórios estes que constituem, de
maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
A prova oral coligida aos autos demonstrou, à saciedade, a
presença da causa de aumento do concurso de pessoas, que se caracteriza quando
há concorrência material entre os agentes, conjunta ou separadamente, segundo o
acordo efetuado anteriormente ao fato delituoso, ainda que a fase executiva fique a
cargo de apenas um deles.
Nesse passo, não há falar em participação de menor
importância quando os comparsas aderiram às condutas entre si, sendo irrelevantes
os detalhes de qual tarefa incumbiu a cada um deles, pois o risco do resultado fora
assumido por todos.
Confira-se:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a
teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT 558/309).
TACRSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, no
pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram no
âmbito de sua consciência e vontade.” (RJDTACRIM 27/260).
Indiscutível, outrossim, a incidência da majorante do
emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida), diante da
segura narrativa da vítima.
A propósito, confira-se:
Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima) anunciando
que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o ilícito do artigo
157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da qualificadora, a
apreensão da arma ou existência de laudo pericial atestando a sua
potencialidade lesiva. (HC 39625/SP; Habeas Corpus 2004/0162676-1;

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1522976-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.580
Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma; DJ
07.03.2005).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida, e o
édito condenatório, tal como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
A pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal,
mantendo-se o mesmo nível na segunda fase, visto que o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea não têm o
condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal nesta fase da individualização, a
teor da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, incidente a causa de aumento do concurso
de agentes, a reprimenda foi corretamente majorada de 1/3, segundo o
posicionamento adotado por esta Colenda Câmara. Presente, ainda, a causa de
aumento relativa ao uso de arma (prevista no 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código
Penal, inserido pela Lei no 13.654/18), a reprimenda foi acrescida de mais 2/3,
acertadamente.
O regime inicial fechado deve prevalecer, como bem
fundamentou a r. decisão combatida.
Ademais,
privilegiar
autor
de
crime
de
roubo
circunstanciado, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é
desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e
a prevenção de crime.
Nesse sentido tenho:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e temibilidade
irretorquivel de todo incompatível com o regime semi-aberto, impondo-se
o regime fechado como única forma de assegurar, senão total, ao menos
aquele mínimo indispensável de segurança às pessoas honestas e
cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e mais expostas à
ação de perigosos delinquentes. (RJDTACRIM 16:145; RJDTACRIM
21:92).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, rejeitada a preliminar suscitada.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1522976-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.580
WALTER DA SILVA

Relator